Tribunal: STF
Processo: ARE 1289253
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 629 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RE 572.232/SC. STF. REPERCUSSÃO GERAL. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ROL DOS ASSOCIADOS E DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PROVIDOS. 1. Quanto às ASSOCIAÇÕES, o Tribunal Pleno da Suprema Corte, julgando o RE 573.232/SC (Relator para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 19/09/2014), sob o regime da repercussão geral (CPC, art. 543-B), concluiu que os limites subjetivos do título judicial transitado em julgado, em ação proposta por associação, são definidos pela representação no processo de conhecimento, ‘presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à iniciar’. 2. No caso vertente, não consta nos autos o rol dos representados, tampouco, fornecimento, pelos filiados da impetrante, de autorizações individuais à associação para representá-los na presente demanda. Tem-se, pois, que no presente caso, falta uma das chamadas condições, qual seja, a legitimidade ad causam ativa. 3. Remessa necessária e recurso providos” (fl. 7, vol. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, apenas para integrar ao acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE ROL DOS ASSOCIADOS. RE 573.232. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. 1. Os aclaratórios, segundo o artigo 1022 do CPC/15, são um recurso chamado de fundamentação vinculada, restrito a situações em que é manifesta a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, admitindo-se também a sua utilização para a correção de inexatidões materiais e, ainda com um pouco mais de liberalidade, para reconsideração ou reforma de decisões manifestamente equivocadas. 2. O voto foi claro ao adotar o entendimento proferido no julgamento do RE 573.232/SC, sob o regime da repercussão geral (CPC/1973, art. 543-B), ou seja, a necessidade das associações instruir a petição inicial com a relação nominal de seus associados, logo, não há que se falar em violação ao art. 97 da CRF e à súmula Vinculante n° 10/STF. 3. ‘Esta Corte entendeu que a legitimidade das associações é diversa da legitimidade dos sindicatos, porquanto para esses últimos há substituição processual propriamente dita, razão pela qual é desnecessário autorização expressa dos substituídos. De modo diverso, as associações regulam-se pela representação, exigindo a Constituição a existência de autorização para defesa em juízo dos interesses dos associados. Da tese firmada no Tema 82 da repercussão geral, constam as seguintes premissas: I -A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5°, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Interpretando o que é a tal ‘autorização expressa’ de que fala o art. 5°, XXI, o STF disse, portanto, que se trata de uma autorização não só expressa, como também individual e específica. O voto condutor da maioria, do min. Marco Aurélio, usou dois argumentos principais. O primeiro é que o caso seria de ‘substituição processual’ e ela seria inviável com mera autorização genérica de representação em estatuto social. O segundo é que o título executivo judicial não poderia ser ‘alterado’ em desfavor da entidade pública condenada, para incluir como credor um associado que não constara de início. Assim, verifico que os julgados colacionados pela agravada nas razões do recurso extraordinário tratam de sindicatos, o que, não é o caso dos autos.’ (Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário 971.444/RS; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; DJE n° 248, divulgado em 21/11/2016). 4. Ao conjugar o art. 22 da Lei n° 12.016/09 c/c art. 2-A da Lei n° 9.494/97, o alcance da sentença proferida no mandado de segurança coletivo abrangerá somente os associados filiados até a data do ajuizamento da ação. 5. A jurisprudência é no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ. 6. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, em Questão de Ordem suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes no AI 791292 QO-RG, julgada em 23.06.2010 (Dje149 - 12.08.2010), após reconhecer a repercussão geral do tema (CPC, artigo 543-B, § 3°), reafirmou a jurisprudência, no sentido de que ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’. Precedentes citados: MS 26.163, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 5.9.2008; RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.12.2006. 7. O recurso interposto, ainda que com o fim de prequestionamento, deve observância ao artigo 1022 do CPC/15, não sendo recurso hábil ao reexame da causa, conforme pretende o embargante. 8. Efeitos modificativos aos embargos de declaração são admissíveis, excepcionalmente, quando manifesto o equívoco, o que não é o caso. Persistindo o inconformismo, deverá o recorrente fazer uso do recurso próprio. 9. Embargos de declaração parcialmente providos sem efeito infringente” (fls. 8-10, vol. 6).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XVII, XXXV e LXIX e a al. b do inc. LXX do art. 5º e o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Tribunal Federal.
    Salienta que “a legitimidade ativa é presente conforme estabelece o Art. 5º. LXX ‘b’ da CF de 1988 que condicionou a interposição do mandamus a uma associação legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano” (fl. 28, vol. 6).
    Assevera que “dispositivo Constitucional o qual estabelece a hipótese de Mandado de Segurança Coletivo não restringiu o exercício de tal direito a apresentação da relação dos filiados da demandante. Limitar ou Minimizar o alcance da norma Constitucional é o mesmo que não aplicar a Constituição Federal onde na verdade deveria fortalecê-la, sem falar na hipótese de substituir o Constituinte originário legislando sem possuir tal competência legal” (fl. 32, vol. 6).
    Sustenta que “o Art. 5º. LXX ‘b’ cumulado com o Art. 5º. II da CF de 1988 não condiciona a interposição do mandamus a apresentação da relação dos filiados da demandante sob pena de não aplicar o maior diploma legal de nossa República. Ressalte-se que a Constituição é norma de aplicação imediata. Não aplicar tais imperativos equivale, por resultado, em afastar a aplicação da Constituição e de seus axiomas legais” (fl. 32, vol. 6).
    Defende a inaplicabilidade do Recurso Extraordinário n. 573.232-RG (Tema 82) à espécie, ao argumento de que “uma coisa é representação por meio de ação ordinária a qual existe relação dos filiados com autorização dos mesmos, outra coisa totalmente distinta é o caso de mandado de segurança coletivo que configura evidente substituição processual a qual prescinde da autorização dos filiados e da apresentação da lista, com lastro na súmula 629 do STF “ (fl. 36, vol. 6). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 71-73, vol. 7).
    A agravante alega “que não se faz necessário carrear aos autos a lista de associados. Portanto, resta claro que o Delegado da Receita Federal do Brasil no local da impetração detém competência para praticar a coação imputada ilegal no mandado de segurança, ressaltando, novamente, que a Agravante é associação de âmbito Nacional e deixou de juntar a relação de filiados por não haver tal necessidade” (fl. 59, vol. 8). 
    Sustenta que “o Acórdão recorrido violou o disposto no art. 5º inc. XXI da CF de 1998 ao entender imprescindível para o caso de mandado de segurança coletivo a relação nominal dos seus associados e a indicação dos respectivos endereços para o andamento regular do feito” (fl. 63, vol. 8).
    Ressalta que “a decisão agravada menciona a aplicabilidade aos autos do Recurso Extraordinário sob n. 573.232/SC sujeito a Repercussão Geral. Data máxima vênia, também não merece prosperar tal fundamento, já que o paradigma suscitado volta-se a ação de execução oriunda de título judicial fruto de ação coletiva. Repita-se, não se está, no presente momento, executando nada. Muito pelo contrário, busca-se a guarida jurisdicional em favor dos filiados da Agravante, sem possuir, por óbvio, nenhum cunho executório” (fls. 66-67, vol. 8).
    Pede “seja provido este agravo para dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto e no mérito, que seja reformado o acórdão combatido na medida em que afronta o art. 5º. Incisos LXIX, LXX, ‘b’ bem como o Art. 5º, incisos II, XVII e XXXV, todos da CF de 1988, reconhecendo-se, por resultado, a desnecessidade de carrear aos autos a lista de associados, haja vista o feito tratar-se de ação mandamental de caráter coletiva, reconhecendo, ainda, a legitimidade ativa e interesse processual da demandante e passiva do delegado da Receita Federal declinado, ratificando-se o interesse processual da impetrante na medida em que defende a todo custo e dentro da lei os interesses de seus membros ou associados, determinando o retorno dos autos ao juízo de piso para seu regular processamento e julgamento de mérito” (sic, fl. 92, vol. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria tem natureza constitucional e prescinde da análise do conjunto probatório constante dos autos.
    Superado o óbice da decisão agravada, razão jurídica assiste em parte à agravante.
    5. Inviável a aplicação do Tema 82 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 573.232. 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias a autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário.
    A controvérsia tratada neste processo refere-se à necessidade de autorização expressa individualizada dos associados e filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo. 
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:
    “Cuida-se de remessa necessária e de apelação interposta pela União/Fazenda Nacional objetivando reformar a sentença que, nos autos da ação mandamental concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito dos filiados da impetrante em não recolher contribuições previdenciárias sobre valores referentes aos quinze primeiros dias de afastamento do empregado por motivo de doença ou acidente, terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado, bem como à compensação dos valores recolhidos. (…)
    Todavia, quanto às Associações, o Tribunal Pleno da Suprema Corte, julgando o RE 573.232/SC (Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 19/09/2014), sob o regime da repercussão geral (CPC, art. 543-B), concluiu que os limites subjetivos do título judicial transitado em julgado, em ação proposta por associação, são definidos pela representação no processo de conhecimento, ‘presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial’. (…)
    Por essas razões, quando na defesa de direitos individuais homogêneos, a representação judicial da associação somente se legitima com autorização legal e pessoal dos seus representados. 
    No caso vertente, verifico que não consta nos autos o rol dos representados, tampouco, fornecimento, pelos filiados da impetrante, de autorizações individuais à associação para representá-los na presente demanda. 
    Tem-se, pois, que no presente caso, falta uma das chamadas condições, qual seja, a legitimidade ad causam ativa”(fls. 2-6, vol. 4).
    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandado de segurança. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.03.2020. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. TEMA 499 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da legitimidade ativa das associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação. 2. Inaplicável o Tema 499 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias trazidas na espécie e a tratada no RE 612.043. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.233.647-AgR, Relator o Minsitro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.250.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. 2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.146.736-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO. COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO EM DECORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO CLASSISTA NA JUSTIÇA LABORAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 24/99. VAGAS DESTINADAS A ADVOGADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. 1 - Legitimidade do Presidente da República para figurar no polo passivo do writ , tendo em vista ser ele o destinatário da lista tríplice prevista no § 2º do art. 111 da Constituição Federal, visando ao provimento dos cargos em questão. Precedente: MS nº 21.632, rel. Min. Sepúlveda Pertence. 2 - Não aplicação, ao mandado de segurança coletivo, da exigência inscrita no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, de instrução da petição inicial com a relação nominal dos associados da impetrante e da indicação dos seus respectivos endereços. Requisito que não se aplica à hipótese do inciso LXX do art. 5º da Constituição. Precedentes: MS nº 21.514, rel. Min. Marco Aurélio, e RE nº 141.733, rel. Min. Ilmar Galvão. 3 - Composição do Tribunal Superior do Trabalho. Proporcionalidade. Emenda nº 24/99. Artigos 111, § 1º, 94 e 115, caput da Constituição Federal. Por simetria com os TRF's e todos os demais tribunais de grau de apelação, as listas tríplices haverão de ser extraídas das listas sêxtuplas encaminhadas pelos órgãos representativos de ambas as categorias, a teor do disposto no art. 94, in fine. A regra de escolha da lista tríplice, independentemente de indicação pelos órgãos de representação das respectivas classes é restrita aos tribunais superiores (TST e STJ). Não procede a pretensão da impetrante de aplicar aos Tribunais Regionais do Trabalho a regra especial de proporcionalidade estatuída pelo § 1º do art. 111 da Constituição, alusiva ao Tribunal Superior do Trabalho. Segurança denegada” (MS n. 23.769, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 30.4.2004). 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT . ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada” (MS n. 31.336, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2017). 
    Em processos análogos à espécie vertente, em que também foi parte a agravante Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, confiram-se as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.288.313, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.11.2020, e no Recurso Extraordinário n. 1.284.037, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.10.2020.
    O acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial consolidada na Súmula n. 629 deste Supremo Tribunal, pela qual “a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”. 
    7. Pelo exposto, dou parcial provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora